Tribunal: STF
Processo: ARE 1418316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERENTE QUE, AINDA MENOR DE IDADE, JÁ CURSAVA CURSO SUPERIOR E TEVE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO INVALIDADO. PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO JUNTO AO CEJA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. RATIFICAÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Cuida-se de remessa necessária e de apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Sobral, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por estudante de curso superior contra ato supostamente ilegal ou abusivo praticado pela Diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos — CEJA - Sobral



    2. A presente controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de a autora/ apelada ser submetida à “prova de avanço de estudos”, com o fito de obter a certificação do ensino médio para permanecer no curso de Medicina pelo Instituto Superior de Tecnologia Aplicada — INTA, tendo em vista a invalidação do diploma equivalente que possuía.



    3. In casu, a requerente obteve, primeiramente, o certificado de conclusão do ensino médio expedido pelo Centro Educacional Sobralense, o que lhe proporcionou ingressar na Universidade. Contudo, este foi invalidado quando a impetrante cursava o quarto semestre. Apreciando o vertente writ, o juízo primevo concedeu tutela liminar que lhe garantiu a realização do exame requestado, decisão que foi ratificada por ocasião da sentença. Ressalte-se, ainda, que a recorrida declarou, em sede de contrarrazões recursais, que já atingiu a maioridade e que se encontra cursando o quinto semestre do citado curso superior.



    4. Dessarte, não se mostra razoável modificar a situação jurídica consolidada, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida ou reformando a sentença de procedência, pois isto mostrar-se-ia muito mais gravoso, considerando que o certificado do ensino médio seria novamente invalidado, obrigando a impetrante a retornar aos bancos escolares, com prejuízo das disciplinas cursadas na graduação, o que autoriza a aplicação excepcional da teoria do fato consumado.



    5. Remessa Necessária e Apelo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente